Tribunal: CARF
Processo: 17095.720208/2022-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SALDO CREDOR DE CAIXA. A escrituração de valores na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores (conta do patrimônio líquido) sem atender aos requisitos intrínsecos e extrínsecos determinados pela legislação contábil e fiscal implica a presunção de omissão de receitas em virtude de liquidação de passivos que acarretariam saldo credor de caixa e supressão de receitas que não foram oferecidas à tributação.
EXCLUSÕES INDEVIDAS. VALORES NÃO DISCRIMINADOS NA CONTABILIDADE. O sujeito passivo promoveu exclusões da base de cálculo do IRPJ, supostamente provenientes de receitas de pessoas jurídicas incorporadas no ano-calendário em exame; as contas de receita, contudo, são encerradas no Balanço Patrimonial especial de incorporação o que fulmina a justificativa apresentada.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não tendo o contribuinte comprovado a totalidade da base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores passível de compensação, mantém-se a glosa do valor indevidamente compensado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS E GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
Comprovada a prática de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos, deve ser mantida a responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
AGRAVAMENTODAMULTADEOFÍCIO.NÃOCABIMENTO. O agravamento da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996 é hipótese de exceção, aplicada quando restar absolutamente comprovada a atuação dolosa do contribuinte para tentar impor obstáculos, retardar ou dificultarafiscalização,oquenãoentendoterocorridonocasoconcreto.O nãocumprimentodasintimaçõesnãoimpedequeafiscalizaçãoprocedaao lançamento.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720208/2022-53
ACÓRDÃO
1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GTO COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SALDO
CREDOR DE CAIXA. A escrituração de valores na conta de Ajustes de
Exercícios Anteriores (conta do patrimônio líquido) sem atender aos
requisitos intrínsecos e extrínsecos determinados pela legislação contábil e
fiscal implica a presunção de omissão de receitas em virtude de liquidação
de passivos que acarretariam saldo credor de caixa e supressão de receitas
que não foram oferecidas à tributação.
EXCLUSÕES
INDEVIDAS.
VALORES
NÃO
DISCRIMINADOS
NA
CONTABILIDADE. O sujeito passivo promoveu exclusões da base de cálculo
do IRPJ, supostamente provenientes de receitas de pessoas jurídicas
incorporadas no ano-calendário em exame; as contas de receita, contudo,
são encerradas no Balanço Patrimonial especial de incorporação o que
fulmina a justificativa apresentada.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL DE
PERÍODOS ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não tendo o contribuinte comprovado a totalidade da base de cálculo
negativa de CSLL de períodos anteriores passível de compensação,
mantém-se a glosa do valor indevidamente compensado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS E
GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
Comprovada a prática de atos dolosos contrários ao interesse do
contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos, deve ser mantida a
responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN da pessoa
física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa.
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. O agravamento

da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996 é hipótese de
exceção, aplicada quando restar absolutamente comprovada a atuação
dolosa do contribuinte para tentar impor obstáculos, retardar ou difi
cultar a fiscalização, o que não entendo ter ocorrido no caso concreto. O
não cumprimento das intimações não impede que a fiscalização proceda a
o lançamento.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida, dar provimento ao recurso voluntário para afastar o
agravamento da multa qualificada e negar provimento para (i) manter a qualificação da multa de
ofício, (ii) afastar as alegações quanto à redução indevida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por
meio de exclusões não justificadas e (iii) de omissão de receitas caracterizada pela manutenção
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
3
indevida de obrigações no Passivo; Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário
(i) no tocante às compensações consideradas indevidas de saldos de prejuízo fiscal com o lucro
real do período de apuração objeto da autuação; e (ii) manter a responsabilidade solidária do Sr.
MATHEUS PESSOA SOARES. Vencidas as conselheiras Andressa Paula Senna Lisias e Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin que davam provimento ao recurso voluntário nos referidos pontos. Em
relação ao recurso de ofício, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento tão somente no
tocante à compensação de prejuízos. Vencidas as conselheiras Andressa Paula Senna Lisias e
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que lhe negavam provimento in totum. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lisias – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Redator designado para voto vencedor

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativos ao ano-calendário de 2017, resultando
no valor total de R$ 190.161.783,27, sob o entendimento de que o contribuinte, ora Recorrente,
teria, em relação ao IRPJ, excluído indevidamente valores no lucro real do período (omissão de
receitas - passivo fictício), realizado compensações não autorizadas por lei e compensado
prejuízos operacionais em montante superior ao saldo desse prejuízo; em relação à CSLL, teria
omitido receitas (omissão de receitas - passivo fictício), o que ficou caracterizado pela
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
4
manutenção, no passivo, de obrigação já paga e/ou não comprovada bem como teria excluído
indevidamente valores no lucro líquido do período, tendo lançado também PIS e COFINS –
reflexos, dada a suposta omissão de receitas. Foram impostas, nesse caso, multas
qualificadas/agravadas de 150% e 225%, e a responsabilidade solidária ao Sr. MATHEUS PESSOA
SOARES, na qualidade de administrador da empresa.

Segundo o TVF, as acusações, todas relacionadas ao ano de 2017, são as seguintes:

(a) redução indevida da base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) – Lucro Real,
bem como da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por meio de
exclusões não justificadas;
(b) compensação indevida de saldos inexistentes de prejuízo fiscal com o lucro real
de período corrente;
(c) compensação indevida de saldos inexistentes de base de cálculo negativa com
a base de cálculo da CSLL de período corrente;
(d) omissão de receitas caracterizada pela manutenção indevida de obrigações no
PASSIVO, viabilizada mediante manobra contábil baseada em lançamentos imotivados de AJUSTES
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Acrescento que foi lavrada Representação Fiscal para fins penais, que, por sua vez,
foi acostada ao processo administrativo 14041-720.001/2022-16.
Fl. 5107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
5
Ademais, é preciso ressaltar que o item “c” acima é discutido nos autos do
processo 17095.720264/2022-98 que também decorre do mesmo TVF e está relacionado ao
presente caso. Naquele caso, em setembro de 2024, esta C. Turma do CARF decretou a nulidade
da decisão proferida pela DRJ para que seja proferida nova decisão. Em setembro de 2025,
tendo retornado os autos após nova decisão da DRJ, esta C. Turma negou provimento ao recurso
voluntário do contribuinte por entender que o procedimento de compensação realmente não
estava correto.
No presente caso, discutem-se os itens “a”, “b” e “d” acima.
O TVF (fls. 52/77 do e-processo) apresenta e bem delimita as circunstâncias fáticas
que deram origem aos lançamentos, esclarecendo desde já que o fator determinante para a
atuação foi que o contribuinte, embora tenha optado por responder às intimações da RFB via e-
cac (fl. 53 do e-processo), não apresentou respostas e esclarecimentos aos questionamentos feitos
pela Autoridade Fiscalizatória, mesmo depois das dilações de prazo:

“1.3 DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PORTE E A FORMA DE TRIBUTAÇÃO
8. Em 2016, a GTO COMÉRCIO possuía oito estabelecimentos comerciais,
enquanto, em 2017 e 2018, após incorporar várias pessoas jurídicas, passou a
contar com noventa e cinco estabelecimentos.
9. As opções feitas pelo contribuinte quanto à forma de tributação parecem ter
sido influenciadas pela alteração do seu porte. Até o ano de 2016, o contribuinte
apurava o imposto de renda pelo lucro presumido; enquanto a Contribuição para
o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) eram apuradas de forma cumulativa. A partir de 2017,
a tributação do imposto de renda passou a ser pelo lucro real, com períodos de
apuração trimestrais; enquanto as contribuições PIS e COFINS passaram a ser
apuradas de forma não cumulativa.
[...]
2.2 DAS EXCLUSÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DA
CSLL
16. A Escrituração Contábil Fiscal do contribuinte do ano de 2017 (ECF 2017),
enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e cujos extratos estão
apresentados no Anexo 03, informou que determinados valores excluídos do
Lucro Líquido não tiveram vinculação com a contabilidade nem com a parte B dos
livros eletrônicos de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da Contribuição
Social (e-LALUR e e-LACS).
17. Tais foram os casos das seguintes exclusões promovidas nas apurações do 29,
39 e 49 trimestres de 2017, todas classificadas como do tipo “SEM
RELACIONAMENTO”:
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
6

18. Considerando que as informações constantes da ECF 2017 não
esclarecem devidamente a natureza e razão das exclusões, o contribuinte
foi intimado, em 01/11/2021, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal
no 12 – TIF 12 (Anexo 04), a prestar as devidas justificativas para os valores
excluídos, bem como a apresentar a correspondente documentação que
lhes teria dado suporte.
19. Na oportunidade, o contribuinte foi advertido de que a não
comprovação da procedência dos ajustes ensejaria “a desconsideração das
exclusões realizadas, as consequentes recomposições das bases de cálculo
do IRPJ e CSLL e a constituição dos eventuais créditos tributários cabíveis”.
20. Nenhuma resposta ou documento foi apresentado, ao menos até a
data de conclusão deste relatório, tendo o contribuinte, solenemente,
ignorado a solicitação de esclarecimentos.
21. Diante dessa conduta omissa, tornou-se forçoso presumir as
mencionadas exclusões como indevidas, devendo os seus valores ser
adicionados às bases de cálculo usadas pelo contribuinte para apurar o IRPJ
e a CSLL.
22. No Anexo 05, estão demonstradas as bases de cálculo originalmente
apuradas, como também as que foram recompostas pelas adições das
exclusões indevidas. Note-se que foram revertidos os saldos negativos
apurados pelo contribuinte para o 2o e 3o trimestres de 2017, resultando
em valores de IRPJ e CSLL a pagar. Já para o 4o trimestre, como o
contribuinte havia apurado bases de cálculo a menor, as novas bases
resultaram em IRPJ e CSLL complementares.
23. Os valores a pagar de IRPJ e CSLL decorrentes da recomposição das
bases estão sendo exigidos de ofício, com respaldo no artigo 841, do
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
7
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (vide abaixo), vigente à
época das infrações (...)
2.3 DAS COMPENSAÇÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE
DA CSLL
26. Também de acordo com a ECF 2017 do contribuinte, houve o seguinte ajuste
do tipo compensação, para reduzir o Lucro Real e a Base de Cálculo da CSLL
relativos ao 4o trimestre de 2017:
(....)
31. Percebe-se que as pretendidas compensações não se deram com saldos das
contas de código 2 (PREJUÍZOS TRIMESTRAIS), pois que estes saldos sempre
cresceram na exata medida dos prejuízos ou bases de cálculo negativas apurados
nos respectivos trimestres (vide Anexo 03) e, por outro lado, as contas de código
1 (PREJUÍZO DO ANO e BC CSLL PREJUÍZO DO ANO) mantiveram-se zeradas nos
trimestres anteriores.
32. A dificuldade de determinar que prejuízos fiscais e bases de cálculo de 2017
teriam viabilizado as compensações fica aumentada pelo fato de que tais períodos
também não poderiam ser anteriores a 2017, uma vez que, até 2016, a apuração
do IRPJ/CSLL se dava sobre o lucro presumido.
33. Por isso, em 02/02/2022, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 17 – TIF
17 (Anexo 06), o contribuinte foi cientificado, expressamente, dessa dificuldade e
foi intimado a informar quais teriam sido os períodos anteriores cujos prejuízos
fiscais foram compensados no 4o trimestre de 2017, bem como a apresentar a
documentação hábil e idônea que deu suporte à realização das compensações. E,
assim como ocorreu na intimação para esclarecer as exclusões (TIF 12), o
contribuinte foi advertido de que a não comprovação da procedência do ajuste
ensejaria a “desconsideração das compensações realizadas, as consequentes
recomposições das bases de cálculo do IRPJ e CSLL e a constituição dos eventuais
créditos tributários cabíveis.”.
34. Porém, adotando a mesma conduta omissiva em relação ao TIF 12, o
contribuinte não apresentou, até a data de conclusão deste relatório, qualquer
resposta ou documento para justificar a realização das compensações.
35. Uma vez ignorada a exigência para a prestação dos esclarecimentos, inevitável
presumir tratar-se de compensações indevidas.
36. Aqui, cabe esclarecer que, pelo fato de as bases de cálculo de apuração do 4o
trimestre de 2017 terem se tornado positivas pela desconsideração das exclusões
(mostrada no item anterior), optou-se por não realizar uma nova recomposição
dessas bases. Assim, o IRPJ e CSLL exigíveis serão calculados diretamente sobre os
valores indevidamente compensados. (...)
2.4 DA OMISSÃO DE RECEITAS E DOS INDEVIDOS AJUSTES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
8
40. No ano de 2017, a GTO COMÉRCIO efetuou uma grande quantidade de
lançamentos motivados por pretensos ajustes de exercícios anteriores que foram
selecionados para fins de verificação, não somente quanto à finalidade e à
procedência, mas também com relação à conformidade com as normas legais.
41. Como se verá, a partir dessa verificação, foi constatado que os ajustes
efetuados serviram, na verdade, para propiciar a não contabilização de receitas já
auferidas, evitando que elas fossem alcançadas pela tributação.
42. Veja-se, primeiramente, o que dizem as normas sobre o tema. Em seguida,
será mostrado que a GTO COMÉRCIO não as obedeceu quando efetuou os
lançamentos em comento.
[...]
2.4.2 DOS AJUSTES FEITOS PELA GTO COMÉRCIO
45. Os lançamentos foram feitos na conta 2.5.2.1.04.0001 – AJUSTES DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES e, conjuntamente, importaram R$ 5.709.609,08 em
débitos e R$ 132.978.681,18 em créditos (Anexo 07). Esses lançamentos se
constituíram no principal motivo para a empresa reverter o saldo do seu
Patrimônio Líquido que, de um saldo inicial devedor de R$ 4.416.976,79, evoluiu
para um saldo final credor de R$ 139.188.060,34.
46. Do total dos créditos lançados nessa conta, a grande maioria (cerca de 97%) se
deu no 4o trimestre de 2017 (Anexo 08), por meio de dois complexos
lançamentos de quarta fórmula (vários débitos contra vários créditos), feitos em
31/12/2017. Esses lançamentos serão referenciados, doravante, como “primeiro
lançamento” e “segundo lançamento”.
47. No primeiro lançamento, a conta foi creditada em R$ 122.968.593,35, tendo
como contrapartidas somente débitos de contas do PASSIVO. No segundo
lançamento, os créditos foram de R$ 5.797.140,64, contra débitos de contas do
PASSIVO e do ATIVO (Anexo 09).
48. Contudo, contrariando as regras contábeis, ambos os lançamentos não foram
historiados de forma clara, sendo genericamente descritos como “AJUSTE DE
SALDOS” ou “AJUSTE DE SALDOS 2017”, sem qualquer outra informação
relevante, não revelando se teriam sido feitos em razão de erros ou de alguma
mudança de critério contábil:

49. Não se poderia nem mesmo alegar que a concisão empregada nos históricos
seria algo específico ao sistema informatizado utilizado. Segundo o Comunicado
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
9
Técnico CTG 2001(R3), que define as formalidades da escrituração contábil em
forma digital para fins de atendimento ao SPED, a escrituração deve ter
“informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que
integram um mesmo lançamento contábil” e deve, no mínimo, conter históricos
que representem a “essência econômica das transações”, o que, definitivamente,
não se observa no caso corrente. (...)

2.4.4 DA NÃO COMPROVAÇÃO DAS RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DOS AJUSTES
60. Em que pesem todas as dilações de prazo concedidas, até a data de conclusão
deste relatório, nenhuma documentação foi apresentada para comprovar as
razões que fundamentaram a realização dos lançamentos na conta AJUSTES DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES.
61. O principal motivo alegado para não entregar os documentos foi a
insuficiência dos prazos determinados pela Fiscalização, para o que cabe
comentar:
a. nos termos do artigo 1.194 do Código Civil e do Artigo 195 da Lei no 5.172, o
contribuinte está obrigado a manter sob boa guarda os livros obrigatórios de
escrituração comercial e fiscal, bem como quaisquer comprovantes dos
lançamentos neles efetuados; e que
b. as Normas Brasileiras de Contabilidade (item 26, da ITG 2000 R1) preceituam
que “Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos,
livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam
ou componham a escrituração”.
62. Assim, reportando-se ao caso presente, é obrigação do contribuinte já ter sob
a sua guarda toda a documentação contábil que, em 31/12/2017, lastreou os
lançamentos realizados em quaisquer contas daquele ano, incluindo-se os na
conta 2.5.2.1.04.0001 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
63. E, desse modo, a documentação solicitada pela Fiscalização deve ser
presumida como pronta e disponível, pelo menos, desde 31/12/2017, o que faz
prejudicar várias das alegações constantes dos pedidos de prorrogação de prazo,
sejam as relacionadas com os problemas advindos da Covid-19, sejam as de
ordem administrativa relacionadas com a necessidade de uma “demanda
colaborativa e integrada composta pelos responsáveis das contabilidades das
empresas incorporadas e o Peritos Contadores responsáveis pelos Laudos de
Avaliação ...”.
64. As várias dilações de prazo concedidas determinaram, desde a data de ciência
do TIF 09 (26/08/2021) até a data final estipulada no TIF 15 (22/11/2021), oitenta
e oito dias para que o contribuinte apresentasse algo que justificasse os ajustes
feitos, prazo entendido como plenamente suficiente para organizar e apresentar
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
10
documentos que, em princípio, deveriam estar disponíveis desde a data de
realização dos lançamentos questionados.
65. Imprescindível, portanto, inferir a inexistência de qualquer documentação
hábil e idônea que respalde os ajustes realizados na conta 2.5.2.1.04.0001 –
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES que, assim, passaram a ser suspeitos de
estar associados a algum tipo de irregularidade.”

Tendo tomado ciência dos lançamentos em questão, o contribuinte, ora
Recorrente, em conjunto com o responsável solidário, apresentou Impugnação (fls. 866/891) em
que fundamentalmente aduziu:

(i)
Com relação à acusação de exclusão de valores indevidos, a
Recorrente alega que, entre 2016 e 2017, incorporou diversos
estabelecimentos, no total 83 pessoas jurídicas. Em seu balanço de
2017, os lançamentos registrados no ativo e no passivo como
‘empréstimos a coligadas’ não eram empréstimos às coligadas,
estando na verdade relacionados às incorporações de empresas
coligadas e aos ativos e passivos que foram incorporados;
(ii)
alega abstratamente, sem trazer detalhes do caso, que os
lançamentos fiscais com erro não podem ser revistos ou alterados e
que o auto de infração com vício material deve ser anulado;
(iii)
Em relação ao auto de infração de IRPJ, alega que os valores
excluídos da receita tributável representam uma exclusão legítima,
pois não eram receitas da incorporadora, mas sim advindas da
operação anterior de incorporação. Se assim não tivesse sido feito,
haveria bitributação, uma vez que as operações (vendas) foram
tributadas pelo regime das empresas que estavam operando e não
poderiam ser tributadas novamente pela empresa incorporadora;
(iv)
sobre a acusação de que o sujeito passivo compensou prejuízos
operacionais em montante superior ao saldo desse prejuízo, alega o
contribuinte que houve um erro sem qualquer dano ao Fisco. Em
suas palavras, “ocorreu um erro na informação tabulada na parte b,
do e-Lalur e e-Lacs, onde foi informado erroneamente a
compensação de 30% do lucro, informado no campo prejuízo do ano,
onde na verdade deveria ter sido informado no campo: Prejuízos
trimestres”. E pugnou para que seja considerado o equívoco
cometido pois foi lançado o valor no prejuízo anual onde o certo
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
11
seria prejuízo trimestral, porém tal fato não gerou qualquer prejuízo
ao fisco;
(v)
em relação aos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS-COFINS,
argumenta que são reflexos e que mesma lógica deve ser aplicada a
eles;
(vi)
pede afastamento da multa qualificada de 150%, pois não teria
ocorrido fraude, dolo ou simulação, e também porque tal penalidade
viola o princípio da proporcionalidade;
(vii)
a exclusão da responsabilidade solidária imputada ao Sr. MATHEUS
PESSOA SOARES, já que “no TVF não há, qualquer comprovação das
condutas
supostamente
dolosas praticada
pelo
responsável
tributário, sendo descritas somente o já impugnado que fora
considerado como “infrações”, sendo que na realidade o que ocorreu
foi a incorporação de empresas coligadas, sendo que estas foram
realizadas pela pessoa jurídica (...)”.

Por seu turno, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
09 proferiu o acórdão no 109-012.374 (fls. 1385/1404) abaixo ementado, julgando improcedente a
impugnação da contribuinte:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador:
30/06/2017, 30/09/2017, 31/12/2017 OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA.
À falta de comprovação documental dos lançamentos à conta de empréstimos de
outras sociedades empresárias, é de se reputar que ocorreu omissão de receita
nos termos do art. 281, III, do RIR de 1999, conforme descrito nos Autos de
Infração.
EXCLUSÕES INDEVIDAS.
É inconsistente o argumento de que os lançamentos contábeis glosados pela
Fiscalização têm razão e ser, porque supostamente decorreriam de operações
efetuadas por empresas incorporadas antes da incorporação, pois, se fosse esse o
caso, não deveriam tais contas de resultado ser transferidas para o balanço da
incorporadora.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido em relação ao IRPJ aplica-se às exigências reflexas em virtude da
relação de causa e efeitos entre eles existentes.
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
12
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 30/06/2017,
30/09/2017, 31/12/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Ciente do aludido acórdão, o contribuinte, novamente em conjunto com o
responsável solidário, interpôs Recurso Voluntário (1422/1457). Analisando-o, este Colegiado
proferiu o Acórdão 1401-007.293 em 8 de outubro de 2024, determinando a anulação do
acórdão proferido pela DRJ (fls. 4863/4876), sob o entendimento de que a DRJ havia deixado de
apreciar e decidir as compensações consideradas pela Fiscalização como indevidas. Em outras
palavras, o fundamento relativo à legitimidade das compensações e à existência e suficiência dos
valores de BCN não tinha sido analisado pela decisão da DRJ, e esta Turma deliberou que os autos
deveriam retornar à origem para que essa análise fosse realizada. Eis a ementa do acórdão:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. Os fatos e provas
não foram analisados, havendo cerceamento de defesa. O caso deve retornar à
DRJ para nova análise, sob pena de supressão de instância julgadora.
Recurso Voluntário provido para anular o acórdão recorrido.”

Os autos retornaram e a DRJ proferiu novo acórdão em 10 de fevereiro de 2025,
julgando a impugnação parcialmente procedente:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SALDO CREDOR DE
CAIXA.
A escrituração de valores na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores (conta do
patrimônio líquido) sem atender aos requisitos intrínsecos e extrínsecos
determinados pela legislação contábil e fiscal implica a presunção de omissão de
receitas em virtude de liquidação de passivos que acarretariam saldo credor de
caixa e supressão de receitas que não foram oferecidas à tributação.
EXCLUSÕES INDEVIDAS. VALORES NÃO DISCRIMINADOS NA CONTABILIDADE.
O sujeito passivo promoveu exclusões da base de cálculo do IRPJ, supostamente
provenientes de receitas de pessoas jurídicas incorporadas no ano-calendário em
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
13
exame; as contas de receita, contudo, são encerradas no Balanço Patrimonial
especial de incorporação o que fulmina a justificativa apresentada.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
Procede em parte a compensação do prejuízo fiscal referente ao 1o trimestre de
2017, que não foi ressalvado pela Fiscalização.
CSLL E DEMAIS TRIBUTOS LANÇADOS REFLEXAMENTE.
Mutatis mutandis, aplicam-se à CSLL e aos demais tributos lançados reflexamente
as mesmas conclusões expostas em relação ao IRPJ, tendo em vista a identidade
de circunstância e de lapsos temporais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2017
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INCONSISTENTE.
Os lançamentos tributários em exame foram efetuados por Autoridade Fiscal
competente, contêm fundamentação clara e precisa, foi garantido o direito à
ampla defesa, não há que se falar em nulidade no caso concreto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Ciente do aludido acórdão, o contribuinte, novamente em conjunto com o
responsável solidário, interpôs Recurso Voluntário (4981/5003), alegando, em síntese, que o
segundo acórdão da DRJ também é nulo, pois quanto ao mérito ignorou documentos contábeis e
provas técnicas que comprovam a legitimidade da compensação de base de cálculo negativa, bem
como desconsiderou os esclarecimentos prestados pelo contribuinte sobre o erro formal no e-
LALUR/e-LACS. Além disso, reitera os argumentos de que a empresa possuía saldos suficientes
para as compensações, devendo o lançamento ser integralmente cancelado.
Houve interposição de recurso de ofício quanto à parte exonerada.
Afinal, vieram os autos para nova apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço e passo a analisá-lo.
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
14

Recurso Voluntário

Em seu recurso, o Recorrente e o responsável solidário alegam inicialmente que a
nova decisão da DRJ seria nula nos termos do art. 59, II do Decreto n° 70.235/72, que regula o
Processo Administrativo Fiscal, por falta de análise de seus fundamentos de defesa.
No entanto, a decisão da DRJ, que inclusive reconheceu a procedência do
lançamento quanto à parte da exigência, ao contrário do que alega o contribuinte, contemplou
todos os pontos de defesa, analisando-os de forma suficiente, ainda que concisa.
Assim, entendo que se trata de mero inconformismo da parte, e as matérias
arguidas dizem respeito ao mérito, sendo apreciadas a seguir.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do acórdão.
Quanto ao mérito, vale lembrar que neste caso tratamos das seguintes acusações:

(1) redução indevida da base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) – Lucro Real,
bem como da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por meio de
exclusões não justificadas;
(2) compensação indevida de saldos inexistentes de prejuízo fiscal com o lucro real
de período corrente;
(3) omissão de receitas caracterizada pela manutenção indevida de obrigações no
PASSIVO, viabilizada mediante manobra contábil baseada em lançamentos imotivados de AJUSTES
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Observo que os recursos são mera reprodução das defesas, não tendo havido
qualquer outra evolução probatória.
Diante desse cenário, analisando os autos, entendo ser o caso de manter a posição
da DRJ, por concordar com a análise feita tanto em relação à (i) omissão de receitas como
quanto à acusação de (ii) exclusões indevidas, com exceção aos pontos que abordarei em
apartado.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
15
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)§12. A fundamentação da
decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, com exceção apenas aos temas que ressalvo a seguir, considerando-se como se aqui
transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“Omissão de Receitas
[...]
89. A Autoridade Fiscal a quo demonstrou que o modo como os AEA foram
escriturados pelo sujeito passivo facultou: 1) a extinção de passivos sem transitar
pelas contas CAIXA ou BANCO e 2) a não contabilização de receitas auferidas em
períodos anteriores, que deixaram de ser oferecidas à tributação.
90. Como elemento de prova, o TVF demonstra, em primeiro lugar, que os
lançamentos contábeis na conta 2.5.2.1.04.0001 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES não foram derivados de eventual mudança de critério contábil, nem
de retificação de erro imputável a exercício anterior, como exige o art. 186, §1o,
da Lei das S/A, reproduzido a seguir.
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
(...)
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro
imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a
fatos subseqüentes.
91. Com efeito, a natureza dos lançamentos contábeis não é precisamente
determinada, pois seus históricos, como visto, são genéricos: “AJUSTE DE
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
16
SALDOS” ou “AJUSTE DE SALDOS 2017”, em afronta ao disposto na Norma
Brasileira de Contabilidade – ITG 2000 (R1) – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, às fls.
841-846, que esclarece:
Retificação de lançamento contábil (...)36. Os lançamentos realizados fora da
época devida devem consignar, nos seus históricos, as datas efetivas das
ocorrências e a razão do registro extemporâneo.
92. Recapitulando, a Fiscalização apontou dois lançamentos contábeis de quarta
fórmula, reproduzidos abaixo, nos quais constam créditos derivados de AEA nos
valores de R$ 122.968.593,35 e R$ 5.797.140,64, associados, no primeiro caso, a
uma conta denominada Empréstimos a Coligadas (pelo menos R$ 113.239.219,61)
e, no segundo, a Fornecedores ou a Cartões de Crédito a Receber (pelo menos R$
4.791.998,74).

93. Esses valores correspondem às bases de cálculo adotadas nos Autos de
Infração, observe-se:

94. Em ambos os casos, foram adotados os seguintes fundamentos para as
exigências fiscais: 1) os AEA devem ser rigorosamente demonstrados, não
podendo depender de históricos genéricos; 2) as contrapartidas desses créditos
efetuados diretamente no patrimônio líquido, são contas do passivo,
EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS e FORNECEDORES, ou da conta de ativo CARTÕES DE
CRÉDITO A RECEBER; 3) em todos os casos, tais quantias, se corretamente
escrituradas nos respectivos anos-calendário em que ocorreram (e cujas datas
não foram esclarecidas pelo sujeito passivo), implicariam rendas tributáveis ou
movimentações das contas CAIXA ou BANCO; 4) ao contornarem as contas de
receita e de resultados e ingressarem diretamente no patrimônio líquido, tais
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
17
operações conformam-se à hipótese presunção de omissão de receitas, cf. art. 40
da Lei no 9.430, de 1996.
95. O diagrama abaixo representa esquematicamente, do lado esquerdo as
operações como deveriam ter sido escrituradas normalmente nos períodos em
que aconteceram e no lado direito conforme foram verificadas pela Fiscalização.

96. Os lançamentos contábeis ordinários referentes aos registros em exame nos
anos-calendário em que ocorreram, anteriores a 2017, deveriam ter sido algo
como: (1) débito em FORNECEDORES contra crédito em CAIXA; (2) débito em
EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS contra crédito em CAIXA e, por fim, (3) crédito em
RECEITAS TRIBUTÁVEIS (conta de resultado) contra débito em CARTÕES A
RECEBER.
97. Em vez disso, o que consta na escrita contábil do ano-calendário de 2017 do
sujeito passivo, é que todo esse conjunto de operações é creditado diretamente
na conta AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES do Patrimônio Líquido.
98. Tendo em vista a ausência de justificativas, as implicações desses eventos são
cumulativamente: a) estouro de caixa e b) ingressos que não transitaram pelas
contas de resultado, ambos indicando omissão de receitas.
99. Depois de reafirmar a correção dos números indicados nesses registros
contábeis, os impugnantes insurgem-se contra as imputações da Autoridade Fiscal
a quo sustentando não ser o caso de ter havido empréstimos de coligadas, mas
tão-somente sucessivos cancelamentos de débitos e créditos recíprocos oriundos
das diversas entidades incorporadas (matéria não questionada no TVF) na
contabilidade da fiscalizada-incorporadora em virtude das incorporações.
100. A busca da verdade material seria suficiente, alegam, para afastar as
conclusões contidas no TVF e, ademais, impediriam de sanear a exigência fiscal.
101. Não merece prosperar a impugnação.
102. A uma, porque é inquestionável que os lançamentos contábeis na conta
2.5.2.1.04.0001 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES descritos no TVF não
atendem aos requisitos normativos antes expostos para a escrituração de
operações extemporâneas.
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
18
103. A duas, porque, seja em sede de Ação Fiscal, seja de Impugnação (ou de
Recurso Voluntário), meramente alegando dificuldades técnicas, que não
possuem o condão de afastar o disposto no parágrafo único do art. 195 CTN,
reproduzido abaixo, os impugnantes não trouxeram ao conhecimento da
Administração Tributária, as informações requeridas – porque necessárias –
sobre as operações de crédito intragrupo que justificariam os AEA.
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação dêstes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos nêles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
104. Finalmente, porque, mesmo que houvesse procedido a uma escrituração
meticulosa, discriminando individual e precisamente cada uma dessas
operações, o certo é que a contabilidade do sujeito passivo termina – depois de
efetuados todos os cancelamentos recíprocos – com um saldo credor no passivo,
indicando mútuos que foram em última análise assumidos pela fiscalizada-
incorporadora.
105. No caso concreto, esse saldo credor, à toda evidência, foi mantido à
margem do caixa, transitando diretamente do passivo, como visto, para o
patrimônio líquido da incorporadora, com a agravante, repita-se, de não haver
sido apresentada qualquer documentação que respaldasse a idoneidade desses
numerosos mútuos.
106. Situação análoga se aplica à quantia que transitou da conta CARTÕES A
RECEBER para a de AEA.
107. Em ambos os casos, os lançamentos contábeis buscam sem sucesso ocultar
a ocorrência de omissão de receitas, de tal modo que o princípio da verdade
material, ao contrário do que pretendem os impugnantes, obriga a manutenção
da exigência fiscal.”

Exclusões Indevidas
108. No que diz respeito às exclusões indevidas, o TVF aponta a existência de três
lançamentos vultosos não relacionados com a contabilidade da fiscalizada ou com
os livros eletrônicos de apuração do IRPJ ou da CSLL no 2o, 3o e 4o trimestres de
2017, nas quantias de R$ 15.372.096,72; R$ 29.746.961,90 e R$ 7.887.205,68
respectivamente.
109. Recapitulando, os impugnantes sustentam verbatim:
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
19
Ocorre que conforme se faz prova com os documentos ora relacionados, as
movimentações foram excluídas pelo fato que as empresas que tratam essas
exclusões, na época (trimestres) não haviam de fato ainda sido incorporadas, e
por tal motivo ainda continuavam suas operações ordinárias, utilizando seus
próprios CNPJ, Inscrições Estaduais e sendo tributadas pelos seus regimes, não
tendo até aquele momento nenhum vínculo com a empresa INCORPORADORA.
Contudo essa receita lançada no Balanço Patrimonial da ECD da
INCORPORADORA, porém, corretamente excluída no e-Lalur e e-Lacs por não
fazer parte das receitas da INCORPORADORA, sendo que por ter sido advindas de
operação anterior a incorporação, não se justificaria tais receitas, conforme
dispõe o artigo 6o , § 3o do Decreto-Lei 1.598/1977.
110. Para o deslinde desta questão, importa verificar as etapas que a legislação
societária estabelece (do ponto de vista contábil e operacional) para um
procedimento de incorporação de uma pessoa jurídica, quando todos os bens,
direitos e obrigações da chamada incorporada são absorvidos por outra pessoa
jurídica, dita incorporadora, e a primeira termina juridicamente extinta. Reza o
art. 227 da Lei das S/A:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que
o avaliarão.
§2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.
111. A pessoa jurídica incorporada deve elaborar um Balanço Patrimonial
Especial que reflita sua posição financeira e patrimonial no momento da
incorporação. Este balanço serve de base para a transferência de saldos para a
contabilidade da incorporadora.
112. A interessada deve: 1- Identificar os saldos de todas as contas do ativo, do
passivo e do patrimônio líquido, por meio de balancete atualizado; 2.
Providenciar ajustes como reavaliações de ativos, provisões e depreciações
acumuladas, para refletir a realidade patrimonial e, não menos importante, 3 –
encerrar as contas resultado, transferindo os saldos para a conta de lucros ou
prejuízos acumulados.
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
20
113. Em virtude do item 3 supra, percebe-se que não procede a alegação de que
haveria correspondência entre as quantias excluídas pela fiscalizada-
incorporadora e receitas – supostamente oferecidas à tributação e liquidadas –
constantes na escrita contábil das coligadas/incorporadas.
114. Na verdade, tais valores deveriam ter sido tratados na contabilidade de
cada incorporada – em contas de lucros acumulados – não afetando o resultado
da incorporadora.
115. O diagrama a seguir resume o passo 3 supra, admitindo-se que foi haja sido
apurado lucro no momento da elaboração do balanço patrimonial especial de
incorporação – se fosse o caso de prejuízo, o lançamento seria a débito da conta
de lucros acumulados da pessoa jurídica a ser incorporada

116. Consumadas essas etapas, passa-se à consolidação dos saldos no Balanço
Patrimonial da Incorporadora, por meio da transferência dos saldos de todas as
contas da incorporada para as contas correspondentes da incorporadora. Após
essa transferência, o Balanço Patrimonial da incorporadora reflete a soma do
patrimônio líquido e dos saldos das contas patrimoniais de ambas as empresas.
117. O balanço patrimonial especial levantado na incorporação tem, pois, dois
propósitos principais: 1- demonstrar a real situação patrimonial da incorporada
para todas as partes interessadas (sócios, investidores, credores e o Fisco), vale
dizer, transparência contábil e 2-servir de base para a consolidação dos saldos
patrimoniais da incorporada ao balanço da incorporadora.
118. Nesses termos, o argumento dos impugnantes não faz sentido. Não há que
se falar em “receita lançada no Balanço Patrimonial da ECD da
INCORPORADORA”, porque não se transferem, como visto, receitas (registro de
conta de resultado), de uma incorporada para uma incorporadora. Os valores
excluídos discriminados pela Fiscalização não possuíam justificativa, seja no
momento da Ação Fiscal, seja em sede de impugnação.
119. Deve ser mantida a exação, pois, neste ponto.

Fl. 5123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
21

a) Compensações indevidas (de saldos inexistentes de prejuízo fiscal com o lucro
real de período corrente)

O acórdão recorrido, ainda que tenha ao final chegado a uma conclusão
parcialmente desfavorável ao contribuinte, entendeu que o erro informado pelo Recorrente não
teria de fato causado dano ao erário.
Apesar da parcimônia com os fundamentos, o acórdão permite entender que se
trataria aqui de mero equívoco formal, sem nenhum impacto substancial/material, decorrente de
uma troca de campos de informação na escrituração do E-LALUR e no E-LACS. Tanto que
convalidou parte da compensação. É o que aliás o contribuinte alega ao longo do contencioso, ou
seja, que seu erro teria natureza formal e que não teria resultado em prejuízo ao fisco.
Foi, como visto, acatada a premissa traçada pelo contribuinte ao longo deste
contencioso administrativo. A premissa de defesa é que se trataria de erro formal de escrituração
consistente na alocação equivocada do valor compensado na Parte B do e-LALUR:

A DRJ acatou o argumento de que o erro de fato era imaterial e de que não haveria
repercussões ao Fisco, e, ao fazê-lo, concordou com a tese de contribuinte, reconhecendo o
direito de compensação:
Fl. 5124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
22
“123. Como visto, os impugnantes sustentam que a isenção decorreu de mero
erro de preenchimento do LALUR, conforme reproduzido abaixo.

124. Procede, em parte, a argumentação dos impugnantes nesta questão.
125. Com efeito, é de se reconhecer o direito a efetuar a compensação do
prejuízo de R$ 768.109,22, referente ao 1o trimestre de 2017, que não foi
abordado no TVF, pois atende ao limite de 30% do valor do imposto apurado (R$
1.088.144,86) – no 4o Trimestre de 2017, conforme indicado abaixo. Teria havido
nesse caso, compensação indevida de R$ 320.035,64 (= R$ 1.088.144,86 – R$
768.109,22), destacada em amarelo abaixo. [...]”

Desse modo, seguido a própria lógica e a coerência com o próprio pressuposto do
acórdão da DRJ, entendo que as compensações devem ser consideradas integralmente válidas
(inclusive porque a única fundamentação jurídica disposta no voto do Relator da DRJ favorece ao
contribuinte, nada havendo para justificar a parte da compensação que não teria sido admitida).
Ademais, no processo correlacionado (processo 17095.720264/2022-98), ainda que
tenha restado vencida nas deliberações, também manifestei tal posição.
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente
as exigências desse tema, reformando-se em parte o acórdão recorrido.

b) Multa Agravada – Conduta omissiva

Quanto ao agravamento da multa, não vejo causa legítima para chegar ao patamar
de 225%.
No TVF, constaram as seguintes motivações para a imposição da penalidade:

Fl. 5125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
23

A meu ver, isso não bastaria para sustentar e motivar a elevação da multa nesse
importe.
A simples falta de atendimento de intimação (omissão apenas) não configura
embaraço à fiscalização e não enseja o agravamento da penalidade do art. 44, §2o da Lei n.
9.430/96.
Nessa linha, em situação análoga:

“AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
O agravamento da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996 é hipótese de
exceção, aplicada quando restar absolutamente comprovada a atuação dolosa do
contribuinte para tentar impor obstáculos, retardar ou dificultar a fiscalização, o
que não entendo ter ocorrido no caso concreto.
O não cumprimento das intimações não impede que a fiscalização proceda ao
lançamento. Inteligência da Súmula n. 96 do CARF.” (Acórdão no 1401­003.018 –
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22 de novembro de 2018, Rel.
Daniel Ribeiro Silva)

Naquela ocasião, assim destacou o I. Relator:

“No caso dos autos, o fundamento para o agravamento foi a não apresentação de
documentos e cumprimento a intimações da autoridade fiscal, entretanto, há
conseqüência jurídica para a não apresentação dos livros, e previsão legal para
aplicação do arbitramento como fez o autuante.
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
24
Entendo ser um direito do contribuinte cumprir ou não as intimações que lhe
são feitas, até porque, caso o faça, isso não impede a autoridade fiscal de
promover o lançamento, exatamente como fez.
O agravamento da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996, no meu
entender, é hipótese de exceção aplicada quando restar absolutamente
comprovada a atuação dolosa do contribuinte para tentar impor obstáculos,
retardar ou dificultar a fiscalização, o que não entendo ter ocorrido no caso
concreto.
Face o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão
somente para para excluir o aumento do percentual da multa em metade,
reduzindo-o ao percentual ordinário de 75% previsto no art. 44, I, da Lei
9.430/1996”

Assim, voto por reformar o acórdão recorrido nessa parte, para dar-lhe parcial
provimento apenas para afastar o agravamento da multa, reduzindo-o de 225% ao limite de 150%.

c) Multa qualificada de 150% - Redução de ofício – Limite de 100%

Em relação à multa qualificada (cuja qualificação, nesse caso, chancelei nos termos
da decisão da DRJ), há, porém, um reparo a ser feito ainda que de ofício, já que a questão aqui
invocada por esta Relatora não foi objeto do Recurso Voluntário.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada
pela Lei no 11.488/2007)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
Fl. 5127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
25
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a
ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, reduzo de 150% para 100% devido ao artigo 8o da Lei no
14.689, de 2023.

d) Responsabilidade solidária:
O acórdão recorrido manteve a responsabilidade solidária do Sr. MATHEUS PESSOA
SOARES.
No TVF, a fundamentação acerca da responsabilidade solidária foi a seguinte:

2.5 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
99. Por mais que atos de sonegação e fraude sejam atribuídos a um contribuinte
pessoa jurídica, é certo que, efetivamente, esses atos foram cometidos por
pessoas físicas.
100. Por outro lado, uma vez caracterizada a ocorrência de atos ilícitos geradores
da obrigação tributária, o Código Tributário Nacional (CTN) possibilita estender o
rol de responsáveis pelo crédito tributário para além do contribuinte
propriamente dito, através da sujeição passiva solidária:
Código Tributário Nacional – CTN Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Fl. 5128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
26
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
...
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” 101. No caso em questão, a promoção da redução do IRPJ e da CSLL,
mediante inserção em declaração de informações que sabidamente não seriam
comprovadas; ou a efetivação de elementos na escrita contábil para ocultar a
entrada de receitas são atos que não podem escapar da responsabilidade do
administrador da GTO COMÉRCIO, à época dos fatos, senhor MATHEUS PESSOA
SOARES, CPF 022.698.551-24, o qual ainda figura como sócio administrador de
uma das holdings que compõem o quadro societário da própria GTO COMÉRCIO.
102. Não há como eximir o administrador da prática de atos administrativos
ligados ao relacionamento da empresa com órgãos públicos, em particular com a
RFB, diante das suas funções e atribuições, descritas, reiteradamente, nas várias
versões do contrato social, como por exemplo:
22a Alteração do Contrato Social da GTO COMÉRCIO
CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade será exercida pelo
Administrador não sócio, MATHEUS PESSOA SOARES, já qualificado, que assinará
isoladamente todos os documentos de interesse e responsabilidade da sociedade
...
...
PARÁGRAFO ÚNICO – o Administrador da sociedade MATHEUS PESSOA SOARES,
já qualificado, será o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas – CNPJ da Secretaria da Receita Federal, como também junto
aos demais órgãos federias, estaduais e municipais.
103. E foram atos justamente como esses que demonstraram o necessário
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador” para a
responsabilização prevista no Inciso I do Art. 124 do CTN. E tendo MATHEUS
PESSOA SOARES exercido seu papel de administrador infringindo a lei, faz-se
também necessário que lhe seja atribuída a responsabilidade solidária prevista no
Inciso III do artigo 135 do CTN.”

Para fins da imposição da responsabilidade prevista nos arts. 124 e 135 do CTN, é
necessário individualizar sua correspondente conduta ilícita que teria dado origem à infração da
legislação tributária, o que, na minha compreensão, não houve neste caso.
Fl. 5129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
27
Enfatizo que, ainda que tenha restado vencida, também como manifestei-me no
processo administrativo correlacionado (processo 17095.720264/2022-98).
Assim, afasto a responsabilidade solidária.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-
efeito entre eles.

Recurso de Ofício
O recurso de ofício atende aos requisitos de admissibilidade, ao valor de alçada, por
isso dele conheço.
O recurso tem por objeto apenas a discussão quanto à suposta compensação
indevida.
Entendo que seja o caso de manter a decisão da DRJ, por seus próprios
fundamentos, e nos termos da faculdade assegurada pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do RICARF, pois
concordo que tenha havido mero equívoco formal decorrente de uma troca de campos de
informação na escrituração do E-LALUR e no E-LACS, devendo-se convalidar as compensações
efetuadas em função do princípio da verdade material que rege o processo administrativo
tributário.
Assim, voto por manter integralmente os termos do decidido pela instância “a quo”:

“Compensação Indevida
120. A tabela a seguir, extraída do Anexo 5 que acompanha o TVF, às fls. 683-686,
consolida os cálculos efetuados pela Fiscalização, em relação à exigência
decorrente de compensação indevida destacada em amarelo.
Fl. 5130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
28

121. Em virtude da recomposição da base de cálculo demonstrada, os prejuízos
fiscais apurados pela fiscalizada nos 2o, 3o e 4o trimestres, converteram-se em
imposto a pagar; desse modo, não haveria prejuízo fiscal oriundo desses períodos
de apuração a serem aproveitados, conforme destacado abaixo.

122. O TVF, contudo, não faz menção ao prejuízo de R$ 768.109,22 apurado no 1o
trimestre de 2017, valor este menor que o R$ 1.088.144,86, pretendido pela
interessada, e, portanto, passível de ser deduzido do IRPJ a pagar do 4o Trimestre.
123. Como visto, os impugnantes sustentam que a isenção decorreu de mero erro
de preenchimento do LALUR, conforme reproduzido abaixo.

124. Procede, em parte, a argumentação dos impugnantes nesta questão.
125. Com efeito, é de se reconhecer o direito a efetuar a compensação do
prejuízo de R$ 768.109,22, referente ao 1o trimestre de 2017, que não foi
abordado no TVF, pois atende ao limite de 30% do valor do imposto apurado (R$
1.088.144,86) – no 4o Trimestre de 2017, conforme indicado abaixo. Teria havido
nesse caso, compensação indevida de R$ 320.035,64 (= R$ 1.088.144,86 – R$
768.109,22), destacada em amarelo abaixo.
Fl. 5131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
29

Logo, nego provimento ao recurso de ofício.

É o voto.

Conclusão:
Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar
a preliminar de nulidade, e dar-lhe parcial provimento para a) excluir a exigência relativa às
compensações indevidas; b) afastar o agravamento da multa; e c) reduzir de 150% para 100% a
multa qualificada; e d) afastar a responsabilidade solidária.
Voto, ademais, por conhecer o recurso de ofício, negando-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

VOTO VENCEDOR
Fernando Augusto Carvalho de Souza, redator designado
Apesar do sempre bem fundamentado voto da I. Relatora, nas discussões no
decorrer do julgamento, restou vencida pela maioria em dois pontos, com reflexos em parte no
Recurso de Ofício.
Fl. 5132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
30
No primeiro ponto a I. Relatora excluía a responsabilidade solidária do Sr. Matheus
Pessoa Soares, sendo mantida pela maioria do colegiado e no segundo ponto dava parcial
provimento ao Recurso Voluntário, especificamente em relação as compensações indevidas, as
quais considerava que deveriam ser integralmente válidas.
Especificamente em relação a esse segundo ponto, parte da exoneração de R$
41.059.843,64, que deu motivo para o Recurso de Ofício está relacionado ao reconhecimento de
parte das compensações no 4° trimestre de 2017 pela DRJ.
Dessa forma, o presente voto abordará os dois pontos acima descritos.

COMPENSAÇÕES INDEVIDAS
Início o voto pelo segundo ponto que trata da compensação indevida de saldos
inexistentes de prejuízo fiscal.
No TVF constam 04 (quatro) infrações, sendo que a I. Relatora seguiu entendimento
da DRJ mantendo a autuação em 03 (três) delas, com exceção da compensação indevida de saldos
inexistentes de prejuízo fiscal com o lucro real de período corrente, na qual a DRJ reconheceu
parte dos valores compensados, tendo a I. Relatora entendendo que a compensação deveria ser
considerada a totalidade do valor.
No contexto fático, a Recorrente optara pela tributação pela sistemática do Lucro
Presumido até o ano calendário de 2016, mas em função da incorporação de diversas pessoas
jurídicas, alterou a forma de tributação para Lucro Real no ano calendário de 2017.
As informações apresentadas pela Recorrente na ECF 2017, indicavam exclusões
promovidas no 2°, 3° e 4° trimestres de 2017, todas classificadas como do tipo “Sem
Relacionamento” e com descrição “Outras Exclusões – Qualquer indicador de Relacionamento”.

Diante da ausência de detalhes, a Recorrente foi intimada a prestar as devidas
justificativas para os valores excluídos, bem como a apresentar a correspondente documentação
que lhes teria dado suporte.
Nenhuma informação foi apresentada, tendo a Fiscalização revertido os saldos
negativos do 2° e 3° trimestres de 2017, resultando em valores a pagar de IRPJ e para o 4°
Fl. 5133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
31
Trimestre, como houve apuração de bases de cálculo a menor, as novas bases resultaram em IRPJ
complementar.
O saldo inicial na Parte B do E-LALUR em 2017 era 0,00 (zero):

Com os ajustes acima descritos, o 4° Trimestre de 2017 ficou com saldo de R$
1.088.144,86, resultado da aplicação do limite de 30% sobre a base de cálculo apurada no valor de
R$ 3.627.149,55:

Ocorre que os saldos de 2017 tiveram origem em períodos anteriores, quando a
Recorrente efetuava a apuração de IRPJ pelo Lucro Presumido, de modo que a Recorrente foi
intimada a informar quais teriam sido os períodos anteriores cujos prejuízos fiscais foram
compensados no 4° trimestre de 2017, bem como a apresentar a documentação hábil e idônea
que deu suporte à realização das compensações.
Mais uma vez a Recorrente optou por não apresentar esclarecimentos, sendo as
compensações consideradas indevidas.
Ao final a Fiscalização considerou que informações da ECF eram inverídicas e foram
dolosamente inseridas a fim de reduzir os tributos a pagar, resultando na qualificação da multa de
ofício, bem como a imputação de responsabilidade solidária ao administrador Matheus Pessoa
Soares, fundamentada nos arts. 124, I e II, e 135, II e III do CTN
A Recorrente pugna pela legitimidade da compensação dos prejuízos fiscais na base
de cálculo de IRPJ, alegando em sua defesa que houve erro no preenchimento do E-LALUR e que
esse erro é “meramente formal e não compromete a substância da compensação realizada”.
Aduz que o valor de R$ 1.088.144,86 foi inserido na conta de controle “PREJUÍZO
DO ANO”, quando deveria ter sido incluída na conta “PREJUÍZOS TRIMESTRAIS”:

Fl. 5134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
32
Analisando as informações, a DRJ reconheceu o valor de R$ 768.109,22 referente ao
1° Trimestre de 2017 escriturado no E-LALUR e que não foi questionado pela Autoridade Fiscal no
TVF:

Com isso, a infração de compensação indevida no 4° Trimestre foi reduzida para R$
320.035,64 (= R$ 1.088.144,86 – R$ 768.109,22), consolidada no quadro abaixo:

A Relatora afirma que a DRJ ao concordar com a tese defensiva de erro de fato sem
repercussão ao fisco, por uma questão de lógica e coerência, deveria reconhecer integralmente o
direito da compensação, ou seja, no valor de R$ 1.088.144,86.
Ocorre que para chegar ao valor de R$ 1.088.144,86 a fiscalização questionou a
Recorrente da origem do saldo em 2017, que teria sido obtido em função do saldo de períodos
anteriores, sendo que a Recorrente não apresentou nenhum esclarecimento sobre a situação.
Tal fato deveria acarretar a glosa total do valor de R$ 1.088.144,86, contudo, a DRJ
decidiu reduzir o valor em função de saldo do 1° Trimestre de 2017.
Como reconhecimento pela DRJ de parte das compensações, que resultaram em
exoneração de parte da exigência fiscal, foi interposto Recurso de Ofício, contudo entendo que,
especificamente em relação a parte da compensação, o Recurso deve ser negado seu provimento,
devendo ser mantida a decisão de primeira instância.
Dessa forma, voto pela manutenção da decisão de primeira instância, negando
provimento ao Recurso Voluntário e, negando, em parte, provimento ao Recurso de Ofício no
ponto.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Diante da constatação de sonegação e fraude, a Autoridade Fiscal estendeu a
responsabilidade pelo crédito tributário para além da Recorrente propriamente dito, através da
Fl. 5135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
33
sujeição passiva solidária, nos termos dos arts. 124, I e 135, III do CTN ao Sr. MATHEUS PESSOA
SOARES (CPF 022.698.551-24):
Nas suas palavras:
101. No caso em questão, a promoção da redução do IRPJ e da CSLL, mediante
inserção em declaração de informações que sabidamente não seriam
comprovadas; ou a efetivação de elementos na escrita contábil para ocultar a
entrada de receitas são atos que não podem escapar da responsabilidade do
administrador da GTO COMÉRCIO, à época dos fatos, senhor MATHEUS PESSOA
SOARES, CPF 022.698.551-24, o qual ainda figura como sócio administrador de
uma das holdings que compõem o quadro societário da própria GTO COMÉRCIO.
(...)
103. E foram atos justamente como esses que demonstraram o necessário
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador” para a
responsabilização prevista no Inciso I do Art. 124 do CTN. E tendo MATHEUS
PESSOA SOARES exercido seu papel de administrador infringindo a lei, faz-se
também necessário que lhe seja atribuída a responsabilidade solidária prevista no
Inciso III do artigo 135 do CTN.
O sócio alega em sua defesa que não constam nos autos qualquer comprovação das
condutas supostamente dolosas que demonstre que tenha agido com excesso de poderes e
infração à lei, contrato social ou estatutos e conclui que a reiterada jurisprudência do STJ repele a
responsabilização tributária pela simples condição de administrador.
Pois bem,
O Recorrente não traz aos autos nenhum argumento e/ou justificativa capaz de
demonstrar equívoco no Acórdão recorrido a imputação de responsabilidade solidária.
Ocorre que os graves fatos descritos no TVF evidenciam a presença de dolo e o
Recorrente não faz qualquer esforço para demonstrar a existência de ausência de ação com
excesso de poderes contrária a lei.
Ao agir com negligência no trato das informações contábeis, o administrador se
afastou de um dever objetivo de cuidado, aproximando-se muito mais do dolo do que da culpa,
culminando em atos não toleráveis pelas práticas empresariais
Está claro, portanto, a atuação do sócio administrador a época dos fatos, Sr.
Matheus Pessoa Soares (CPF 022.698.551-24), na realização dos atos discriminados pela
fiscalização.
Neste sentido, deve ser mantida sua participação no polo passivo da obrigação
tributária lançada

Conclusão
Fl. 5136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.734 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
34
Sendo assim, por tudo exposto VOTO por:
I.
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário no tocante às compensações
consideradas indevidas de saldos de prejuízo fiscal com o lucro real do
período de apuração objeto da autuação, mantendo os valores consignados
no voto de primeira instância,
II.
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Ofício, tão somente no tocante à
compensação de prejuízos
III.
MANTER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA do Sr. Matheus Pessoa Soares.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 5137
DF CARF MF
Original